Tribunal: TJSP
Processo: 1018783-76.2016.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1018783-76.2016.8.26.0482; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG – Tema n. 272/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018783-76.2016.8.26.0482/50000,
da
Comarca
de
Presidente
Prudente,
sendo
Agravante(s) VITAPELLI LTDA e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1018783-76.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 42.507
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.507
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1018783-76.2016.8.26.0482/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: VITAPELLI LTDA
AGRAVAO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso especial.
- A questão relativa à higidez do aproveitamento de crédito de
ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que se refere às
operações de circulação de mercadorias cujas notas fiscais
(emitidas pela empresa vendedora) tenham sido, posteriormente,
declaradas inidôneas, à luz do disposto no artigo 23, da Lei
Complementar n. 97/96, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.148.444/MG Tema n. 272/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por VITAPELLI LTDA (fls.
01/27 do incidente 50000) contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz
da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. no
1.148.444/MG, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Sustentou que a perícia judicial comprovou a veracidade da
operação e sua boa-fé, atestando a regularidade do fornecedor no
momento da operação, pagamentos em nome do fornecedor, inclusive
nominais na sua conta bancária, recibos, notas fiscais escrituradas e
entrega dos produtos. Assim, argumentou ter tomado cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1018783-76.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 42.507
3
necessários de que dispunha para a prática da operação fiscal, além, é
claro, da boa-fé e da comprovação da real ocorrência da operação, não
podendo ser responsabilizada objetivamente pela prática da infração fiscal
como equivocamente apontou o acórdão recorrido, justamente porque o
descumprimento da legislação tributária se deveu a razões que não
estavam ao seu controle, havendo que se aplicar o disposto no artigo 137
do CTN, onde a presença do dolo do agente deve ser demonstrada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
No que diz respeito a ICMS - Aproveitamento - Boa-fé -
Inidoneidade, o julgamento do mérito do REsp. no 1.148.444/MG,
Tema no 272, STJ, DJ 27.04.2010, fixou a seguinte tese:
O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente
seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação.
De início, conforme assentado pelo Col. STJ, não há falar em
usurpação de competência pela Corte a quo, sob o argumento de que
houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do
juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local,
nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1018783-76.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 42.507
4
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula
123 do STJ. (AgInt no AREsp 1378786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).
Nesse passo, nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista
que a matéria alusiva à higidez do aproveitamento de crédito de ICMS,
realizado pelo adquirente de boa-fé, no que pertine às operações de
circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa
vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo
do julgamento do Resp. n. 1.148.444/MG, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja
declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito
do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada,
porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação. 2. A responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à
assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de
idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à
espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza extensão dos efeitos do ato.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
(...), conforme documentos apresentados, os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1018783-76.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 42.507
5
de convicção deste feito não autorizam concluir que os negócios
ocorreram, ou seja, que houve a efetiva compra e entrega das
mercadorias, necessárias para configurar a boa-fé da recorrente.
Neste quadro, não se pode afirmar a lisura no
tratamento dos documentos e livros fiscais, nem a concretude das
relações comerciais questionadas, que não ficou comprovada, em
contexto de ônus probatório da autora.
Dessa forma, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado
pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parcela da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1865/1893).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)